Tribunal: STF
Processo: ARE 1267291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Revisão geral anual. 3. Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. Necessidade de reexame de legislação local. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.